Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, NORMA CELIA DA FONSECA, ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA, GUTEMBERG DOS SANTOS GALVÃO e WILSON MARTINS DOS SANTOS, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que admitiu a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP no polo passivo em ação possessória, inicialmente ajuizada em desfavor de LETÍCIA KEZIA DO NASCIMENTO, MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e ERNESTO PINHEIRO COELHO. Os agravantes alegaram que o juízo teria determinado de ofício a citação da COMPANHIA IMOBILÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em sede de ação possessória ajuizada entre particulares. A decisão não teria observado o princípio da demanda, nem assegurado às partes o contraditório prévio ou mesmo a oportunidade de emenda à inicial para a inclusão da empresa pública no polo passivo. Após a decisão que deferiu o ingresso da TERRACAP nos autos, os autores, ora agravantes, se opuseram por meio de cinco teses: a) A Terracap não é parte necessária nos autos que versem acerca de posse entre privados, posto não se tratar de litisconsorte necessário; b) A autonomia do direito possessório entre privados e a desnecessidade de citação de ofício do proprietário da coisa, que simplesmente permite ou tolera a detenção do bem; c) A necessidade de se respeitar o direito à ação e o princípio da demanda, assim como a causa de pedir firmada na petição inicial, que não considerou a Terracap como parte, tampouco se busca discutir o direito real sobre a coisa. d) A imprescindível necessidade de a Terracap ajuizar ação incidental de oposição – conforme enunciado n. 637 da súmula do STJ e art. 682, do CPC, na condição de proprietária que busca reaver a posse de bem público; e) A impossibilidade de estender os privilégios processuais deixados à União, como intervenção anômala, principalmente quando se trata de empresa pública, as quais se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas. No entanto, o juízo não teria acolhido as teses, manteve a Terracap no polo passivo, admitiu pedido contraposto e intimou os autores a descreverem adequadamente o imóvel em litígio, instruindo o feito com memorial descritivo georeferenciado, sob pena de extinção sem resolução de mérito. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para REFORMAR a decisão de primeira instância, para o fim de REJEEITAR a admissão da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP no polo passivo da lide ou, se assim não entender, CASSAR a decisão recorrida e consequentemente todos os atos até então praticados ou que dela dependam, a fim de que os Agravantes procedam à emenda da inicial, nos termos do art. 115, p. únc., do CPC, apesar de a outra parte Agravada já ter apresentado contestação e a lide se encontrar estabilizada (CPC, art. 329, inc. II)” Dispensado o preparo, posto que os agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado aos recorrentes se manifestarem quanto a eventual intempestividade do recurso, uma vez que a decisão que acolheu a intervenção da TERRACAP no processo foi proferida aos 28/10/2020 e disponibilizada no DJ-e aos 03/11/2020. Sobreveio manifestação em que sustentaram que o recurso foi interposto em face à decisão saneadora, que rejeitou as teses dos autores ventiladas na contestação ao pedido contraposto e em réplica (ID 25194774). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que admitiu a TERRACAP em lide possessória, inicialmente instaurada entre particulares. Antes de adentrar o exame da admissibilidade do recurso, se faz necessário um breve histórico do processo. Os agravantes ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de LETÍCIA KEZIA DO NASCIMENTO, MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO. Após o indeferimento da liminar e efetuada a citação dos réus, compareceu aos autos a pessoa de ERNESTO PINHEIRO COELHO, que se intitulou proprietário da área em litígio, requereu o ingresso nos autos na condição de terceiro interessado e apresentou contestação (ID 60286512, dos autos na origem). Os autores não se opuseram ao ingresso do terceiro interessado e o pedido foi deferido (ID’s 64886079 e 65410607). Após as partes se manifestarem em especificação de provas, sobreveio manifestação do DISTRITO FEDERAL, na qual informou que a área litigiosa seria de propriedade da TERRACAP, localizada no interior de Unidade de Conservação Federal (Floresta de Brasília). Não tem interesse em intervir no feito e, por fim, requereu a intimação da TERRACAP para manifestar seu interesse na lide, o que foi deferido (ID’s 72104426 e 73114252). A TERRACAP peticionou nos autos e informou ser a proprietária da área litigiosa e que a ocupação de bem público não seria passível de proteção possessória. Ademais, a intenção das partes seria de promover o parcelamento irregular do solo em área de proteção ambiental. Requereu o declínio de competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e sua inclusão no polo passivo da demanda, na forma do enunciado 637, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. O juízo declinou da competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, ao receber o processo ratificou as decisões anteriores e admitiu o ingresso da TERRACAP no feito em decisão do seguinte teor: “Recebo a competência e ratifico todos os atos até então praticados. Verifico que na decisão de id 69354577, foi oportunizado às partes a justificação da necessidade de dilação probatória. No entanto, dado o interesse da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP em integrar a lide manifestado por meio da petição de id 74125593, logicamente a fase instrutória fica postergada, já que ainda não superada a fase postulatória. Em sendo assim, reabro a fase inicial e determino a inclusão da Terracap no polo passivo desta lide, determinando por consequência, sua respectiva citação. Anote-se e comunique-se. Tendo em vista o desinteresse manifestado pelo Distrito Federal em integrar esta demanda, conforme petição de id 72104426, determino sua exclusão. Anote-se. Ciência ao Ministério Público. Int. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020 14:37:56.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 03/11/2020 (ID 76052944, dos autos na origem). Sobreveio contestação da TERRACAP, em que impugnou o valor da causa, defendeu sua propriedade sobre o imóvel litigioso, alegou que não haveria provas de licenciamento para edificações na área e não haveria previsão de legalização para sua ocupação. Ao final, formulou pedido contraposto para que fosse concedida tutela possessória em seu favor. Os autores responderam ao pleito da TERRACAP. Inicialmente, arguiram preliminar de falta de interesse de agir, posto que não seria admissível a discussão da propriedade no bojo de ação possessória e que a empresa pública não gozaria das prerrogativas próprias da Fazenda Púbica, para intervir na condição de terceiro interessado. A preliminar foi rejeitada em decisão do seguinte teor: “Dado que a Terracap fora incluída no polo passivo da relação processual, detém a inequívoca faculdade de postular o pedido contraposto típico da ação possessória. O precedente mencionado na promoção ministerial não impõe a oposição como único meio de atuação da Terracap em situações como a delineada nos autos, mas apenas reconhece a possibilidade da ação de oposição em demandas possessórias, dirimindo antiga controvérsia sobre a pertinência ou não do manejo do instrumento processual. Exigir-se da Terracap que instrumentalize uma oposição para reproduzir a mesma pretensão já posta nos autos atenderia apenas a formalidade não exigida em lei, em violação também aos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia. Pior: duplicaria desnecessariamente os feitos para discutir questão já suficientemente delineada nos autos, sem que se vislumbre qualquer vantagem para a tramitação do processo, para a compreensão da lide ou para o exercício do direito de defesa das partes, atravancando desnecesariamente a tramitação de uma espécie processual que deve ser o mais simplificada e célere possível, como é o caso das demandas interditais. O Enunciado 637 da Súmula do STJ, mencionado pela parte autora, contraria a tese segundo a qual o meio da atuação da Terracap seria circunscrito ao manejo da oposição. O texto do enunciado afirma exatamente o contrário, ou seja, o ente público tem a faculdade de deduzir incidentalmente, na ação possessória entre particulares, QUALQUER MATÉRIA DEFENSIVA, o que, obviamente, inclui a apresentação de pedido contraposto, típica espécie defensiva em ações possessórias, expressamente prevista no no art. 556 do CPC. Em suma, longe de restringir o âmbito da atuação processual da Terracap, o raciocínio contido nos precedentes mencionados pelo autor e MP evidenciam o reconhecimento de seu direito à ampla defesa, pelos meios instrumentais cabíveis, dentre os quais inclui-se a apresentação do pedido contraposto. A ideia de se restringir as condições de possibilidade de atuação processual da empresa pública na tutela da posse do imóvel supostamente público seria medida no mínimo temerária e inclusive propiciaria até mesmo situações de colusão entre particulares, mormente quando se recorda o gravíssimo deficit ambiental ocorrrente no DF, em virtude da expansão imobiliária ilegal sobre imóveis públicos. O inadequação do raciocínio formal tecido pelo autor e pelo MP evidencia-se na contraditória tentativa de qualificação jurídica do suposto defeito a impedir a atuação da empresa pública: ora vem a título de carência de ação por ausência de interesse de agir (tese autoral), ora como suposta ilegitimidade ad causam da empresa pública sedizente proprietária do imóvel disputado (tese do MP). Contudo, tanto é inequívoca a pertinência subjetiva do dono para integrar a discussão possessória, ainda que sob o enfoque do ius possidendis, (e, embora o domínio não seja determinante no julgamento da lide possessória, a lei não priva o dono do direito de discutir posse, que é um dos atributos derivados do direito de propriedade) como também não se pode negar a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional postulado pela Terracap, sendo que o instrumento utilizado é, repita-se, adequado e consentâneo com as normas definidas no CPC. Acrescente-se ainda a recordação de que o atual sistema processual consagra o formalismo valorativo, o que afasta a pertinência de exigências formais exageradas e desprovidas de utilidade. Noutro giro, a impugnação ao valor da causa deve indicar minimamente o valor que a parte impugnante reputa correto, sob pena de vulnerar o direito de defesa do adversário, em situação análoga à do pedido genérico que não corresponda às exceções legais. A avaliação dos bens litigiosos é diligência que deveria ser adotada pela própria parte (que tem técnicos qualificados para fazê-lo), não cabendo ao oficial de justiça subsidiar elementos para a defesa dos interesses particulares de qualquer das partes. A impugnação ao valor da causa que não indique o valor supostamente correto é, pois, infundada, razão porque não pode sequer transpassar os umbrais da admissibilidade. Também a propósito do pedido genérico, que em princípio é contraindicado pela lei processual, são corretas as ponderações ministeriais sobre a necessidade de correta especialização do imóvel disputado, o que constitui requisito essencial para a apreciação segura e bem definida da disputa possessória. Logo, rejeito a arguição de carência de ação para o pedido contraposto manejado pela Terracap, não conheço da impugnação ao valor da causa, e fixo o prazo de quinze dias, para que a parte autora descreva adequadamente o imóvel disputado, instruindo-se com o necessário memorial descritivo georreferenciado, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual para a instalação válida do processo (descrição adequada dos fatos e documentação indispensável à sua propositura). Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Após essa decisão, sobreveio o presente agravo, em que os recorrentes se insurgiram contra o ingresso da TERRACAP no feito e formularam pedido expresso de provimento para “REJEEITAR a admissão da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP no polo passivo da lide”. Portanto, não restam dúvidas de que a pretensão se volta contra a primeira decisão proferida aos 28 de outubro de 2020, porém há muito preclusa. O fato de terem apresentado questões preliminares em sua resposta ao pedido contraposto da TERRACAP não é capaz de reabrir o prazo para recorrer com relação à admissão de terceiro na relação processual. Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal. Por fim, compete ao relator, em decisão monocrática, negar conhecimento a recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator